Tribunal: TJSP
Processo: 2249389-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Impugnação de saldo remanescente - Correto desacolhimento - Diferença entre o cálculo elaborado pelo exequente na propositura da execução e o depósito efetuado pelo executado que é devido – Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados.

Agravo desprovido.